Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício elencado no art. 1.022 do cpc. Não constatado. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação para afastar a condenação da empresa embargada ao pagamento de lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se há obscuridade e omissão nos fundamentos utilizados para a reforma da sentença.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado, o que afasta a presença dos pressupostos do art. 1.022, do CPC.
4. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento expresso no resultado do julgado não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.